Tribunal: TJSP
Processo: 0010103-87.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA SUCUMBÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de prova de descumprimento da obrigação de fazer, sem fixação de novos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que os honorários anteriormente arbitrados seriam

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA SUCUMBÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de prova de descumprimento da obrigação de fazer, sem fixação de novos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que os honorários anteriormente arbitrados seriam suficientes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de fixação de novos honorários sucumbenciais em razão de nova sucumbência ocorrida na fase de cumprimento de sentença. III. Razões de Decidir 3. A nova sucumbência ocorrida na fase de cumprimento de sentença justifica a fixação de novos honorários sucumbenciais, conforme artigo 85, § 2o do CPC. 4. A primeira fixação de honorários referia-se à fase inicial do processo, sendo cabível nova fixação em razão do êxito do executado na impugnação subsequente. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Nova sucumbência em fase de cumprimento de sentença permite a fixação de novos honorários sucumbenciais. 2. Limite legal de 20% sobre o valor do excesso, conforme artigo 85, § 2o do CPC.